Tribunal: TJDFT
Processo: 0701761-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701761-48.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA DA SILVA NUNES DE ALMEIDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDNA DA SILVA NUNES DE ALMEIDA, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do pje 0705894-16.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de liminar. A agravante alega em síntese que ingressou com a ação de Responsabilidade Civil c/c Isenção de Custos de Apreensão, após ter seu veículo apreendido em 21/04/2025, mesmo após o arquivamento definitivo do processo judicial que originou a restrição RENAJUD, ocorrido em 18/03/2025. Ressalta que a manutenção dessa apreensão, fundada em dado judicial desatualizado e sem respaldo legal, configura grave violação ao direito de propriedade e aos princípios da legalidade, razoabilidade e eficiência administrativa. Sustenta que a probabilidade do direito está demonstrada pelo fato de que a apreensão de seu veículo decorreu de restrição judicial já extinta e arquivada. Aduz que o perigo de dano está consubstanciado na continuidade da cobrança de taxas, no impedimento do uso do veículo e no risco à integridade da saúde da Agravante, dependente do transporte para cuidados médicos. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinado liminarmente a imediata liberação do veículo de placa JHH1A63, Renavam no de placa JHH1A63, Renavam no 00958707839, bem como a suspensão da exigibilidade das taxas de remoção e estadia, enquanto perdurar o litígio, e no mérito o provimento do recurso. Preparo recolhido, ID 74397596. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, apta a afastar neste momento processual, a legalidade e discricionariedade da atuação administrativa. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito